Tribunal: CARF
Processo: 36624.011659/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1999
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, a integralidade do lançamento está abrangida pela decadência, seja pela contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.011659/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON SOCIED PREVIDENCIARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1999
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
a integralidade do lançamento está abrangida pela decadência, seja pela
contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I,
ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.011659/2006-03
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.011659/2006-03

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
36624.011659/2006-03, em face do acórdão no 16-14.751, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
12 de setembro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 24/26, refere-se às contribuições devidas à
Seguridade Social, especificamente ao adicional de 2,5% devido pelas entidades de
previdência privada abertas e fechadas, incidente sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme art. 22, §1°
da Lei n° 8.212/91.
1.1. Informa a Fiscalização que a notificada enquadrou-se no FPAS 507 quando, por ser
entidade de previdência privada, deveria ter-se enquadrado no código FPAS 736. No
entanto, essa incorreção não resultou em diferenças de contribuições devidas a Outras
Entidades e Fundos / Terceiros já que aqueles dois códigos determinam o recolhimento
para o Incra (0,2%) e para o Salário-Educação (2,5%). Informa, ainda, que foram
recolhidas corretamente as contribuições dos segurados e àquelas relativas ao
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (SAT/GILRAT).
1.2. O lançamento abrange as competências: 01/1996 a 12/1999.
1.3. Importa o crédito lançado no montante de R$ 22.643,65 (vinte e dois mil,
seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), consolidado em
29/09/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar a empresa impugnou o presente crédito, através do
instrumento de fls. 40/52, tendo juntado Estatuto de fls. 54/74, procuração de fls. 76 e
documentos de fls. 78/109, onde alega, em síntese:
Da Decadência
2.1. que não deve ser considerado o prazo decadencial superior aos cinco anos, previsto
no art. 45 da Lei 8.212/91, pois trata de lei ordinária e a Constituição Federal deixou à
reserva de lei complementar as disposições sobre o instituto da decadência, a rigor do
artigo 146, III, "h" da CF. Alega a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei 8.212/91;
2.2. entende ser aplicável, ao caso, o prazo decadencial de 05 anos, conforme previsto
no art. 150, §4°, 173 e 174 do CTN;
2.3. invoca a ocorrência da decadência do direito do Fisco em constituir crédito
tributário referente aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de 1996 e dezembro de
1999, posto que o procedimento fiscal iniciou-se em 11/05/2006, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal e o lançamento somente ocorreu em 29/09/2006. Transcreve
doutrina;
2.4. alega que (i) trata-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, (ii) foi
recolhida a contribuição, (ii) não houve qualquer menção no que se refere a eventual
fraude, dolo ou simulação e que (iv) o lançamento se deu há mais de 06 anos da
ocorrência do fato gerador;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.011659/2006-03

2.5. conclui que deve ser aplicado o art. 150, § 4° do urN já que o art. 45 da Lei n°
8.212/91 não determina o prazo da decadência no caso de lançamento por homologação;
2.6. insurge-se contra a aplicação do Parecer n° 2.291/2000, da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social, que define como 10 anos o prazo de decadência com
base nos art. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, sob a alegação de que tal parecer refere-se a
lançamentos de ofício e não a casos de lançamento por homologação;
DO PEDIDO
3. Requer, a impugnante, o acolhimento da preliminar suscitada, julgando improcedente
o lançamento.
Do Saneamento - PROCURAÇÃO
4. Considerando que os advogados que assinam a impugnação não constam na
procuração de fls. 76 foi solicitado à notificada, através de contato telefônico, a
regularização do poder de mandato do procurador. Em atendimento ao solicitado, foi
regularizada a representação conforme documentos juntados às fls. 122/126.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência impugnação apresentada,
mantendo ea integralmente o lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 138/153,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
Em relação à decadência, a contribuinte suscita a aplicação da Súmula Vinculante
no 8. Isso porque só foi regularmente cientificado do lançamento em 04/10/2006 e o lançamento
se refere a contribuição ao salário-educação do período entre 01/1996 a 12/1999, incluindo a
parcela referente ao décimo terceiro salário de cada ano
A DRJ rejeitou a alegação, sob o fundamento do prazo decadencial ser decenal
(julgamento em 12/09/2007). A contribuinte apresentou seu recurso, em 21/05/2008, alegando a
decadência quinquenal.
Saliente-se que foi aprovada a Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008
que assim dispõe:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.011659/2006-03

Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Então, superada tal questão, cabe agora verificar se aplicável a contagem do prazo
decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
No caso, verifica-se que houve prova de realização de pagamento antecipado. No
entanto, tal fato não se mostra relevante ao caso, pois, seja pela contagem do prazo decadencial
pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN, o lançamento encontra-se
integralmente abrangido pela decadência.
Observa-se que a competência mais recente é a de 12/1999, cujo vencimento do
tributo se deu em 01/2000. A ciência do lançamento, por sua vez, ocorreu em 04/10/2006, de
modo que tal competência está abrangida pela decadência, assim como as anteriores a ela.
Desse modo, respeitando-se o teor da Súmula Vinculante no 8 do STF, deve ser
reconhecida a decadência da integralidade do lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital